Tribunal: TJSP
Processo: 1014923-15.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - transações - DECLARAÇÃO de inexigibilidade em PRETÉRITA ação PROPOSTA POR TERCEIRO - autorA - pretensão - ressarcimento dos valores DECLARADOS INEXIGÍVEIS E A QUE CONDENADO NAQUELES AUTOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS – AUTORA - AUSência de juntada de eventual condenação pretérita – descumprimento dos arts. 373, i, 434 do cpc - não desincumBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO - pedido

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - transações - DECLARAÇÃO de inexigibilidade em PRETÉRITA ação PROPOSTA POR TERCEIRO - autorA - pretensão - ressarcimento dos valores DECLARADOS INEXIGÍVEIS E A QUE CONDENADO NAQUELES AUTOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS – AUTORA - AUSência de juntada de eventual condenação pretérita – descumprimento dos arts. 373, i, 434 do cpc - não desincumBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO - pedido inicial - improcedência - sentença - manutenção.

APELO DO AUTOR DESPROVIDO.